Tribunal: TJES
Processo: 5002119-89.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA PEREIRA REIS SANTOS e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos N.º 5002119-89.2024.8.08.0006

Recorrentes: IARLEIANY SOUZA SANTORIO; ROSA MARIA PEREIRA REIS SANTOS; STEFANNY LEITE WAICHERT; YURI FERREIRA DE SOUZA LEONI DOS SANTOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/95.

O presente recurso reporta
fatos
vivenciados por alunos, professores/colaboradores e moradores, lotados e/ou residentes nas proximidades da
Escola Primo Bitti
, no município de
Aracruz,

na data de
25/11/2022
, que à época da ocorrência, repercutiram nacional e internacionalmente, tendo em vista suas peculiaridades, bem como o resultado com vítimas fatais.

Nestes autos, a parte demandante pugna por indenização a título de
danos extrapatrimoniais
, dos quais entende fazer jus, tendo em vista os danos psicológicos ocasionados em virtude do acontecimento.

Na sentença, a magistrada sentenciante entendeu pela
parcial procedência
do pleito, nos termos expostos.

Em sede recursal, os requerentes pugnam pela reforma do
decisum,
alegando, em síntese, que:
a)
quanto às recorrentes
Rosa
e
Stefanny,

o dano indenizável restou demonstrado, tendo em vista que, ao tomarem ciência do ocorrido com professores e colegas, mesmo de outro turno, com resultado de mortes imediatas, bem como o sofrimento dos demais atingidos, as mesmas sofreram danos psicológicos carecendo, por tal razão, de reparação indenizatória;
b)
quanto à recorrente
Iarleiany,
considerando-se a comprovação da condição de professora, bem como a condição de saúde manifestada nos autos, deve o comando sentencial ser reformado;
c)
quanto ao recorrente e aluno
Yuri Ferreira,
o
quantum
a seu favor arbitrado não condiz com a razoabilidade e proporcionalidade nas especificidades caso, devendo ser majorado.

Pois bem.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, tenho que o presente recurso caminha para o
improvimento
, e explico.

Como pontuado pela magistrada da origem, as requerentes
Rosa
e
Stefanny,

apesar de terem comprovado serem matriculadas no colégio, o fato de as mesmas estudarem em turno diverso do momento da ocorrência, bem como não terem presenciado o drama vivenciado pelos que estavam presentes no momento do ataque, tem sim influência quando da análise do cabimento de percepção indenizatória
imaterial.
E digo isto pois, como exposto pela própria parte em sede de recurso “(...)
Tal tragédia abalou não somente alunos e professores que presenciaram ou foram atingidos, mas, toda a comunidade acadêmica, além da população aracruzense, povo capixaba e do País inteiro.
”
.

Dito isto, faz-se necessário ponderar que, ainda que provada a vinculação das recorrentes ao colégio na época da ocorrência, o liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado, precisa ser efetivamente demonstrado para que emerja o dever de indenizar.

Imperioso destacar que a omissão do estado é inequívoca no caso narrado, posto que a falha no funcionamento dos serviços corroborou com o resultado (Teoria
da Falta do Serviço - “
faute du service
” ou Culpa Anônima). Porém, não podemos olvidar que apesar do nítido abalo suportado por todos, a existência de vínculo fático entre a omissão Estatal ao dever de segurança e o suposto dano
indenizável
sofrido pela parte, é imprescindível para a identificação da extrapolação dos limites razoáveis e cabimento do direito à indenização extrapatrimonial, o que, a meu ver, não restou demonstrado em relação às recorrentes
Rosa
e
Stefanny.

De igual modo, não há nos autos demonstrativo de cabimento da indenização quanto à recorrente
Iarleiany.
O julgamento ora atacado foi claro quando expôs a vacância no que diz respeito ao conjunto probatório apresentado pela parte. De certo que o lamentável ocorrido chocou a todos, bem como trouxe insegurança aos cidadãos da região (trabalhadores e/ou moradores), porém, como já dito, a prova mínima do direito alegado precisa estar evidenciada para que se caracterize o
dever de indenizar.

Por fim, quanto ao recorrente
Yuri Ferreira,
nos termos narrados, note-se que o mesmo
estava no local no momento da invasão e ataque
, porém, este não foi vitimado, bem como não presenciou vítimas feridas e/ou fatais, limitando-se a ter apenas ouvido os disparos efetuados.

Insta salientar que mesmo
não sendo possível parametrizar a extensão do dano suportado por cada indivíduo
, fato é que o episódio manifestou insegurança, medo, tristeza, em milhares de cidadãos que foram surpreendidos com a notícia do ocorrido. Noutro giro, faz-se necessária a devida atenção principalmente em relação àqueles que estavam presentes no local e momento do atentado, como é o caso deste estudante em específico.

Sendo assim, entendo que, de acordo com as provas anexadas, em que pesem os sentimentos expostos pelas partes
Rosa
,
Stefanny
e
Iarleiany,
estes não configuram, por si só, lesão extrapatrimonial individualizada, considerando-se os presentes casos como nos interesses transindividuais, que não podem ser confundidos com a somatória de lesões singulares.

Quanto ao recorrente
Yuri Ferreira,
demonstrado o nexo causal bem como as demais características específicas da experiência vivida, comungo integralmente com o entendimento do juízo primevo.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado o comando sentencial proferido na origem.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, por força legal.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)